Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708163-46.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO NAZARIO DA COSTA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, sobre o mérito do recurso e também quanto ao pedido de ID 518840095/97 e 99. Em seguida, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2023 15:35:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora